Tribunal: TJMT
Processo: 1055170-85.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055170-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NERILDE GARCIA STREY - CPF: 915.882.861-34 (RECORRENTE), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), GIL VINICIUS DE MORAES E MELO - CPF: 904.673.881-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO
.
ART. 62 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO E ENUNCIADO 85 DO FONAJE
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado e do Enunciado n. 85 do FONAJE, o acórdão deverá ser disponibilizado no primeiro dia útil seguinte ao da sessão, e o prazo recursal tem sua fluência a partir da data em que se findou o julgamento.

2.

Hipótese em que a oposição dos embargos de declaração ocorreu fora do prazo, conforme atesta a certidão nos autos, o que implica o não conhecimento.

3.

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
NERILDE GARCIA STREY
contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração por ele opostos ante a intempestividade.

Em suas razões, em síntese, defende a tempestividade dos embargos de declaração.

Afirma que “
o acórdão fora juntado aos autos somente no dia 02/08/2021 (sexta-feira). Assim, tendo em vista o atraso na juntada do acórdão, deve ser restituído, de forma excepcional, o prazo recursal, reconhecendo a tempestividade dos embargos de declaração, haja vista que, considerando a data de junta do acordão, os embargos foram opostos dentro do prazo de 05 (cinco) dias (09/08/2024)
”.

Tempestividade certificada (Id. 234147650).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1055170-85.2022.8.11.0001

Polo Ativo

NERILDE GARCIA STREY

Polo Passivo

GIL VINICIUS DE MORAES E MELO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu dos embargos de declaração por intempestividade. Nesse quesito, afirma a parte agravante que houve a juntada do acórdão fora do prazo, portanto, devem ser considerados tempestivos.

Não vinga o argumento.

Como reconhece a parte agravante, nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais de Mato Grosso e do Enunciado n. 85/FONAJE, o
dies a quo
(termo inicial) da fluência do prazo recursal é a partir da data da sessão de julgamento, em relação à qual houve a devida intimação, sendo a parte advertida sobre essa previsão.

O julgamento ocorreu no plenário virtual do dia 29 de julho a 1o de agosto de 2024, com a juntada do acórdão em
2 de agosto de 2024, às 2h43
:

Dessa forma, não houve excesso de prazo quanto à disponibilização do acórdão, o que torna insubsistente a alegação da parte agravante, em cumprimento à previsão regimental – no primeiro dia útil seguinte ao da sessão de julgamento:

“Art. 62. O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turma Recursal, Turmas Recursais Reunidas e Turma de Uniformização de Jurisprudência fluirá a partir da data em que se findou o julgamento, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial.

§ 1o O acórdão deverá ser disponibilizado no sistema de processo eletrônico
no primeiro dia útil seguinte ao da sessão de julgamento
.

§ 2o Na hipótese de não disponibilização na forma prevista no parágrafo anterior, o acórdão deverá ser publicado no Diário da Justiça Nacional, para fins de contagem do prazo recursal.”

Portanto, escorreita a certificação de intempestividade lavrada pelo serventuário (Id. 233139166); por consequência, há a preclusão do ato quanto ao mérito dos embargos de declaração, considerando a oposição fora do prazo legal.

Todos os pontos foram bem delineados na decisão agravada:

“A tempestividade é um dos pressupostos recursais.

A certidão expedida no Id. 233139166 atesta que os embargos de declaração são
intempestivos
.

Dispõe o art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado: ‘
O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turma Recursal, Turmas Recursais Reunidas e Turma de Uniformização de Jurisprudência fluirá a partir da data em que se findou o julgamento, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial
’.

Ainda, o Enunciado n. 85 do FONAJE: ‘
O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento
(XIV Encontro São Luis/MA)’.

Inclusive o termo inicial constou no ato de intimação da sessão plenária.

Destaca-se, por oportuno, que não há excesso na disponibilização da decisão colegiada a ensejar devolução do prazo.”

Com isso, não comporta qualquer retoque por ausência do pressuposto de admissibilidade, como ratificam julgados desta Turma Recursal, em suas três composições, inclusive sob minha relatoria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85 DO FONAJE – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento do Recurso Inominado, consoante disposto no artigo 49 da Lei no 9.099/95, e Enunciado 85 do FONAJE.

(N.U 1069259-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. FLUÊNCIA DO TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Nos termos do Enunciado n. 85/FONAJE e art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado, o prazo recursal contra as decisões proferidas tem sua fluência a partir da data em que se findou o julgamento.

2. Hipótese em que a oposição dos embargos de declaração ocorreu fora do prazo, conforme atesta certidão nos autos.

3. Não conhecimento por intempestividade.

(N.U 1050625-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. ART. 62 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95, Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE n. 16 de 23/11/2023).

Recurso de Embargos de Declaração não conhecido.

(N.U 1072055-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

Diante da previsão regimental e a intimação da parte quanto ao termo inicial da fluência do prazo recursal, não há elemento novo, relevante juridicamente, capaz de contrapor ou mesmo vulnerar o entendimento antes delineado, motivo por que a decisão que não conheceu dos embargos de declaração deve ser mantida integralmente.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, fim de manter incólume a decisão unipessoal prolatada.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024